Tribunal: TJSP
Processo: 1052398-83.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA) – LICENÇA-SAÚDE – Indeferimento pelo DPME dos períodos de 06/10/2013 a 12/10/2013, 15/06/2015 a 19/06/2015, 02/09/2015 a 09/09/2015 e 01/04/2015 a 03/04/2015 – Pretensão de reversão das faltas anotadas nesses períodos, com a consequente restituição dos valores descontados – Admissibilidade em parte – Prova pericial médica, produzida pelo IMESC, que

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (PROFESSORA) – LICENÇA-SAÚDE – Indeferimento pelo DPME dos períodos de 06/10/2013 a 12/10/2013, 15/06/2015 a 19/06/2015, 02/09/2015 a 09/09/2015 e 01/04/2015 a 03/04/2015 – Pretensão de reversão das faltas anotadas nesses períodos, com a consequente restituição dos valores descontados – Admissibilidade em parte – Prova pericial médica, produzida pelo IMESC, que concluiu que a autora faz jus à licença para tratamento de saúde, apenas, no período de 06/10/2013 a 12/10/2013, considerando que é portadora de Asma Brônquica- CID J45.0 e neste período exercia a função de professora – Ausência de qualquer argumento ou documento capaz de afastar a conclusão elaborada pelo IMESC – Regularização do prontuário, com devolução de eventuais valores descontados – Cabimento - Correção monetária e juros de mora, nos termos do quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810) – Sentença mantida.
Apelos da autora e da Fazenda Estadual não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052398-83.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA MADALENA DA SILVA ARAUJO CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO a ambos os apelos, determinando, de ofício, para todo o período, a
utilização do IPCA-E para de atualização monetária. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
2
Voto no 12383
Apelação no 1052398-83.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Maria Madalena da Silva Araujo Cruz e Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: os mesmos
MMa Juíza: Laís Helena Bresser Lang
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
(PROFESSORA)

LICENÇA-SAÚDE Indeferimento pelo DPME dos períodos de
06/10/2013 a 12/10/2013, 15/06/2015 a 19/06/2015, 02/09/2015 a
09/09/2015 e 01/04/2015 a 03/04/2015 Pretensão de reversão das
faltas anotadas nesses períodos, com a consequente restituição dos
valores descontados Admissibilidade em parte Prova pericial
médica, produzida pelo IMESC, que concluiu que a autora faz jus
à licença para tratamento de saúde, apenas, no período de
06/10/2013 a 12/10/2013, considerando que é portadora de Asma
Brônquica- CID J45.0 e neste período exercia a função de
professora Ausência de qualquer argumento ou documento capaz
de afastar a conclusão elaborada pelo IMESC Regularização do
prontuário, com devolução de eventuais valores descontados
Cabimento - Correção monetária e juros de mora, nos termos do
quanto decidido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
de Repercussão Geral no 810) Sentença mantida.
Apelos da autora e da Fazenda Estadual não providos, com
observação.
Trata-se de ação de rito comum proposta por Maria Madalena da Silva Araujo
Cruz em face da Fazenda do Estado de São Paulo objetivando, na qualidade de servidora
pública estadual (Professora de Educação Básica II,), a declaração do direito à concessão
de licença para tratamento de saúde, relativamente aos períodos de 06/10/2013 a
12/10/2013, 15/06/2015 a 19/06/2015, 02/09/2015 a 09/09/2015 e 01/04/2015 a
03/04/2015, com condenação da ré a promover a regularização de sua frequência e do
pagamento de seus vencimentos.
A r. sentença de fls. 250/257, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido, “para anular o ato administrativo que indeferiu os pedidos de licença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
3
médica no período de 06/10/2013 a 12/10/2013 , condenando a Ré a regularizar o
prontuário, anotando o deferimento das licenças, sem qualquer desconto, condeno, ainda,
a Ré à devolução de eventuais valores descontados, com atualização monetária desde
quando o pagamento deveria ocorrer e juros a partir da citação, observando-se os
parâmetros expostos no parágrafo anterior. Diante da sucumbência recíproca, as custas e
despesas devem ser rateadas, por igual, entre as partes, arcando cada qual com os
honorários de seus respectivos patronos, no valor de 10% do valor da causa, nos termos
do art. 85, §3o, I, do NCPC, ressalvando os benefícios da justiça gratuita”.
Apelaram ambas as partes (fls. 260/265 e 270/294).
A autora defende que, no que diz respeito aos períodos de 15/06/2015 a
19/06/2015, 02/09/2015 a 09/09/2015 e 01/04/2015 a 03/04/2015, a conclusão do DPME é
bastante incongruente, na medida em que concedeu licença antes e depois destes períodos.
Ainda, “Se a sistemática vigente no Departamento Médico leva em conta os pedidos dos
médicos que acompanham o tratamento de saúde dos servidores, não haveria motivo para
o indeferimento da licença, como ocorreu”.
A Fazenda do Estado de São Paulo, por sua vez, afirma que o Departamento de
Perícias Médicas do Estado de São Paulo (DPME) é o órgão estadual competente para
eventual concessão de licença para tratamento da saúde, ressaltando que, na inspeção
médico pericial, o que importa ao médico perito é a repercussão da doença no desempenho
das atribuições inerentes ao cargo ou função do servidor (a presença de uma doença, por si
só, não significa a incapacidade laborativa). E, caso mantida a condenação, postula que a
correção monetária seja calculada da seguinte forma: “A) ANTES DA FASE DE
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV --> Correção monetária e juros de mora,
segundo os índices básicos da caderneta de poupança, conforme determa a lei federal no
9494/97, com redação dada pela lei 11960/09; B) APÓS A EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO OU RPV --> Juros de mora, nos termos da lei 9494/97, art. 1o-F,
aplicando-se a alteração produzida pela lei 11960/09, e correção monetária aplicando-se
a TR, conforme determinava a lei 11960/09, até 25/03/2015, ou seja, aplicando-se a
modulação dos efeitos da decisão das ADIS 4357 e 4425, e partir daí o IPCA-E”.
Contrarrazões às fls. 296/298 e 301/305.
Eis o breve relato.
Os apelos serão analisados em conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
4
Trata-se de demanda na qual a autora, Professora da Educação Básica II,
pleiteia que a ré seja compelida, em síntese, a deferir o pedido de concessão de licença para
tratamento de saúde nos períodos de 06/10/2013 a 12/10/2013, 15/06/2015 a 19/06/2015,
02/09/2015 a 09/09/2015 e 01/04/2015 a 03/04/2015, e, em decorrência do eventual
acatamento do pedido, seja compelida a pagar o valor de seus vencimentos e regularizar,
para todos os efeitos, a sua vida funcional.
E, no particular, insta salientar que o artigo 91 da Lei Complementar no 444/85
- Estatuto do Magistério estabelece:
“Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aulas e/ou horas
atividade que o docente deixou de prestar por motivo de férias
escolares, suspensão de aulas por determinação superior, recesso
escolar, e de outras ausências que a legislação considera como
efetivo exercício para todos os efeitos legais”.
O artigo 191, do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo
(Lei no 10.261/68), por sua vez, assegura o afastamento remunerado para tratamento de
saúde. Vejamos:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde estiver impossibilitado
para o exercício do cargo, será concedida licença, mediante
inspeção em órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro) anos,
com vencimento ou remuneração.”

No caso, segundo a inicial, a autora encontra-se acometida por diversos
problemas de saúde, quais sejam: CID 10 - J01 - Sinusite Aguda; CID 10 - J04 -Laringite e
Traqueite Agudas; CID 10 - J45 - Asma; CID 10 - M75.3 - Tendinite Calcificante do
Ombro; CID 10 - M79.0 - Reumatismo não Especificado; CID 10 - M54.5 - Dor Lombar
Baixa. Defende que não estava capacitada para o trabalho nos períodos já declinados.
A r. sentença reconheceu a ilegalidade do indeferimento do pedido de licença
pleiteado, apenas, para o período de 06/10/2013 a 12/10/2013.
Realmente, a prova pericial médica produzida pelo IMESC Instituto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
5
Medicina Social e de Criminologia de São Paulo consignou que a autora faz jus à
pretendida licença somente no período de 06/10/2013 a 12/10/2013, nos seguintes termos:
“De acordo com dados fornecidos na entrevista do IMESC e documentos
disponíveis aos autos a pericianda foi readaptada na função de professora em decorrência
do quadro pulmonar em 10/10/2013 para função de coordenação, afastad
compromentimentoa da exposição de alergênicos que pudesse piorar o quadro
respiratório e otorrinolaringológico.
As lesões de ordem ortopédica que caracterizaram os outros afastamentos em
15/06/2015 a 19/06/2015 (Dorsalgia NÃO especificada e Transtorno dos tecidos moles
não especificado) e de 02/09/2015 a 09/09/2015 (Tendinite calcificante do ombro)
apresentam evolução e comprometimento laboral de grau variado, nem sempre são
incapacitante para toda e qualquer função laborativa e com base na demanda laboral na
função readaptada, tratamento instituído, evolução das patologias e ausência de exames
que demonstre agravo relevante das referidas patologias, não há elementos para
embasamento técnico de caracterização de incapacidade laborativa total e temporária no
período pleiteado.
(...)
No caso em lide, não há elementos para caracterizar incapacidade laborativa
para o exercício de função laborativa na função readaptada de modo permanente e na
data da entrevista pericial encontra-se clinicamente compensado com terapia apropriada.
CONCLUSÃO
Baseados nos achados do histórico, de exame físico, exames subsidiários e
documentos anexados aos autos enviados pelo IMESC podemos concluir que:
Parecer favorável a reconhecimento de licença para tratamento de saúde do
período de 06/10/2013 a 12/10/2013, considerando que é portadora de Asma
Brônquica- CID J45.0 e neste período exercia a função de professora.
Em relação aos outros períodos pleiteados de 01/04/2015 a 03/04/2015,
15/06/2015 a 19/06/2015, 02/09/2015 a 09/09/2015 não há elementos médico-
legais para caracterizar incapacidade laborativa total e temporária com base
na função já readaptada e as patologias que motivaram a solicitação dos
afastamentos laborais” (fls. 219/220 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
6
Note-se que a autora, muito embora tenha impugnado o laudo pericial (fls.
243/247), não cuidou de produzir parecer técnico divergente, comparecendo à realização da
prova pericial desacompanhada de profissional habilitado para tanto.
Ainda, os documentos apresentados com a inicial (relatórios e exames médicos
- fls. 49 e seguintes) constituem provas unilaterais, incapazes de refutar a análise e
conclusão do IMESC.
A Fazenda Estadual, da mesma forma, não trouxe qualquer argumento ou
documento capaz de afastar a conclusão elaborada pelo IMESC.
E, como bem ponderou a MMa Juíza sentenciante:
“Registro que o DPME é o único órgão com atribuição para averiguar a
capacidade física e psíquica do servidor, quando do exame de pedidos administrativos de
licença médica.
Claro, havendo um pedido administrativo para a concessão de licença médica,
a Administração deve valer-se do órgão público oficial para dar suporte técnico à decisão
de deferimento ou indeferimento. Porém, a partir do momento que a questão é
jurisdicionalizada, deve o juiz valer-se de laudo médico produzido sob o crivo do
contraditório para averiguar se a motivação do ato administrativo é adequada” (fl. 251).
No mais, cabível a apreciação pelo Poder Judiciário, da afirmada lesão sofrida
pela servidora por conta do indeferimento do pedido de licença-saúde, como ressai do
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, ou universalidade da jurisdição,
insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
Conforme o magistério de Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo
Brasileiro”, 36a edição, Malheiros, pág. 746:
“Não se há confundir, entretanto, o mérito administrativo do ato,
infenso a revisão judicial, com o exame de seus motivos
determinantes, sempre passíveis de verificação em juízo.
(...)
Idêntica é a orientação do STF, deixando julgado que 'a legalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
7
do ato administrativo, cujo controle cabe ao Poder Judiciário,
compreende não só a competência para a prática do ato e de suas
formalidades extrínsecas, como também os seus motivos, os seus
pressupostos de direito e de fato, desde que tais elementos sejam
definidos em lei como vinculadores do ato administrativo'.”
Correta, pois, a r. sentença, ao reconhecer a nulidade do ato administrativo que
indeferiu o pedido de licença médica no período de 06/10/2013 a 12/10/2013, condenando
a ré a regularizar o prontuário da autora e a devolver-lhe eventuais valores descontados.
Sobre os valores devidos, no que diz respeito à correção monetária e juros de
mora, em que pese o teor de decisões anteriores desta C. Câmara, cumpre mencionar que
conforme decisão proferida em 20.09.2017, no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), Rel. Min. LUIZ FUX, foi reconhecida, com força
vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR para fins de atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do
precatório ou da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
Note-se, ainda, que, em 03.10.2019 o A. Supremo Tribunal Federal rejeitou os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, com
trânsito em julgado em 03.03.2020. Assim, impõe-se, na espécie, a atualização monetária
do valor devido por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
8
IPCA-E (IBGE), índice oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Nesse rumo, decidiu, também, o C. Superior Tribunal de Justiça (Tema de
Recursos Repetitivos no 905). Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO."
TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional
a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
9
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 22.02.2018
d.n.)
Já, no que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o A. Supremo Tribunal
Federal, no mesmo RE no 870.947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de natureza
tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de poupança nas
condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser aplicada a regra do o artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.)
Nesse aspecto, no cálculo dos juros moratórios, aplica-se o disposto no artigo
1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, durante todo o
período, inclusive depois de 25.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052398-83.2016.8.26.0053 -Voto no 12383
10
Correta, pois, no aspecto, a r. sentença.
Por derradeiro, considerando o quanto disposto no artigo 85, § 11, do CPC,
majora-se a verba honorária para 11% sobre o valor da causa, observando-se que não
houve insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a
concessão de gratuidade de justiça à autora (fl. 121). Cabe, porém, nesse ponto, a
observação de que a atualização monetária do valor dos honorários, do mesmo modo,
seguirá a Tabela Prática do Tribunal de Justiça para débitos judiciais da Fazenda Pública,
baseada no IPCA-E, por se tratar de condenação em face da Fazenda Pública, como
disposto acima.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os apelos, determinando,
de ofício, para todo o período, a utilização do IPCA-E para de atualização monetária, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator